Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732777-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MIRANDA DE SOUZA, MIRANDA ALMEIDA ESCRITORIO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: RENAULD CAMPOS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pablo Miranda de Souza e Miranda Almeida Escritório Imobiliário EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 204179640 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravado Renauld Campos Lima em desfavor dos agravantes, processo n. 0702872-75.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, nos seguintes termos: Os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, que a presente execução é lastreada por título inexequível, uma vez que a assinatura constante na cártula foi objeto de falsificação. Além da extinção da execução, requereu a condenação o exequente nas penas da litigância de má-fé. Ouvido, o exequente pugnou pela rejeição da impugnação, sustentando a exequibilidade do título (ID. 195144010). Decido. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Na hipótese, o executado alega falsidade do título que fundamenta a pretensão executiva. No caso em análise, a aferição da tese dos executados demanda dilação probatória, inclusive mediante prova pericial grafotécnica, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, colaciono julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. FALSIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de falsidade do documento e de assinatura dependem de dilação probatória. II - O pedido para se conhecer da exceção de pré-executividade como embargos à execução, ainda que apresentada no prazo para embargos, não procede, porque possuem requisitos próprios e devem ser distribuídos em autos apartados pelo executado, art. 914, § 1o, do CPC, e não pela Serventia do Juízo a quo. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1836189, 07537786620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a via adotada pelos executados é inadequada à comprovação da sua alegação. Isso porque as questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil. Por fim, não há como acolher a tese do executado quanto à prática de litigância de má-fé pelo exequente, na medida em que não restou caracterizada nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que a má-fé não deve ser presumida, mas comprovada, de modo que pedido de imposição de multa à parte requerente não prospera, porquanto não caracterizada a suposta prática de litigância de má-fé. Por tais razões, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta, em virtude da sua inadequação. Preclusa esta decisão, CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo para pagamento e, em seguida, INTIME-SE o exequente para apresentação de planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921 do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformados, os excipientes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62608520), postulam, incialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, contam ter apresentado exceção de pré-executividade em desfavor do agravado, alegando ser falsa a assinatura aposta na nota promissória utilizada que lastreia a execução de título extrajudicial manejada pelo exequente/agravado. Frisam ter o exequente/agravado falsificado a assinatura do ora agravante. Aduzem fazer prova da alegação de falsidade por foto do documento de habilitação assinado e da nota promissória apresentada pelo agravado com assinatura que afirmam ter sido falsificada. Reputam grosseira a falsificação efetuada. Qualificam como nula a execução de título extrajudicial movida com base em documento falso. Indicam a necessidade de ser realizada perícia grafotécnica para que seja comprovada a divergência entre as assinaturas. Negam a condição de devedores do exequente/agravado, a quem acusam por estar agindo de má-fé ao cobrar dívida decorrente de empréstimo já quitado. Juntam comprovantes de pagamento que efetuaram (Id 62608525). Declaram ter pago o montante de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais). Informam terem tomado por empréstimo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Dizem caracterizado o requisito da plausibilidade do direito pela falsificação grotesca do título executivo. Indicam estar evidenciado o perigo de dano pela continuação da execução no juízo a quo e pela possibilidade de virem a sofrer constrição patrimonial. Ao final, requerem o seguinte: Ante o exposto, requer: a) Inicialmente, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO em sua totalidade do presente agravo, com a concessão de TUTELA ANTECIPADA ao presente recurso, para que, desde já, seja suspenso o processo principal, com fito em evitar prejuízo irreparáveis em face do Agravante. b) No mérito, PROVIMENTO DO RECURSO, para reformar a decisão do juízo a quo e reconher a nulidade do Título Executivo Extrajudicial e que a Ação de Execução seja extinta por não cumprir os predispostos necessários. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 62754367 de minha Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo regularmente recolhido (Id 62804698 e 62804697). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante ao acolhimento da exceção de pré-executividade no âmbito da demanda executiva em referência. Sustentam os recorrentes ser falsa a assinatura constante na nota promissória utilizada como base para a ação de execução de título extrajudicial pelo exequente/agravado e nula o feito executivo em razão de mencionada falsidade. Todavia, como bem pontuado pelo juízo de origem, a comprovação da falsidade demanda dilação probatória, em contraditório a ser estabelecido entre a parte credora/agravada e os executados/agravantes, não sendo possível a análise de tal questão na estreita via da exceção de pré-executividade apresentada no feito executivo. A questão fática demanda argumentação e produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afinal envolve questionamento acerca do conteúdo do título executivo extrajudicial. O tema controvertido, por sua abrangência, não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade. Imprescindível o manejo de embargos à execução caso pretenda a parte devedora/executada suscitar tais questões para se opor ao direito de que se diz titular a credora/exequente. Inviável, portanto, que a parte ora agravante se utilize dessa forma excepcional de apresentação de defesa para se opor ao processo de execução, porque a comprovação da falsidade da assinatura demanda a realização de perícia grafotécnica, incabível no bojo de exceção de pré-executividade, que permite apenas a apresentação de prova pré-constituída. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, adiante ilustrada na ementa do acórdão que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (excecao secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a analise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que e inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos a execução, ate mesmo para salvaguardar o próprio direito que esta sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Da ementa acima, refriso o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). De fato, não tem cabimento para o caso concreto a exceção de pré-executividade. Confira-se, a esse respeito, julgados deste c. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 1a Turma Cível, que bem expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 1.1. Com efeito, não se conhece da tese recursal relacionada a falta de assinaturas de duas testemunhas no contrato objeto dos autos, uma vez que a questão não foi suscitada na origem, tampouco tratada na r. decisão agravada. 2. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a confirmação da tese apresentada pela parte agravante demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto. 4. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que, de fato, a alegação de falsificação da assinatura constante no título exequendo exige dilação probatória, em que pese a alegação de falsificação grosseira. 4.1. Assim, ante a necessidade de dilação probatória quanto a assinatura aposta no título exequendo e a inadequação da via eleita, a r. decisão agravada não merece reparos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1788208, 07322048420238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente à falsidade de assinatura constante em título executivo, já que não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365050, 07194309020218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora